Tribunal: TCU
Processo: 003.867/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052024, modalidade Pregão e Uasg 275068 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de transferência, guarda, gestão e tratamento de documentos visando atender a necessidade de centralizar e efetuar a gestão do acervo documental da Administração Central.)

Inteiro teor:
Acórdão 2980/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90131/2024, promovido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), cujo objeto é contratação de empresa especializada para a execução de serviços de coleta, transferência, guarda, gestão e tratamento de documentos visando atender a necessidade de centralizar e efetuar a gestão do acervo documental da Administração Central. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento; considerando que, tal como reconhecido pela própria CBTU, a prova de conceito realizada no certame não observou disposição editalícia que exigia o cumprimento de pelo menos 80% dos requisitos relacionados em cada um dos blocos de avaliação; considerando que a CBTU, ao realizar a prova de conceito da solução ofertada pela empresa Iron Mountain do Brasil Ltda., deixou de apontar a inobservância de requisitos técnicos exigidos no instrumento convocatório não atendidos pela referida proposta; considerando que a reabertura da sessão pública sem prévia comunicação de data e horário caracteriza afronta aos princípios da publicidade e da razoabilidade; considerando que, de acordo com o informado pela empresa pública, o Pregão Eletrônico 90131/2024 será anulado; considerando os pareceres uniformes emitidos no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, arts. 143, inciso V, 'a', 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado, por perda do objeto, o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) dar ciência à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) sobre as seguintes falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90005/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) violação aos princípios do julgamento objetivo, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, na medida em que a solução apresentada pela empresa Iron Mountain do Brasil Ltda. não atendeu os requisitos técnicos da prova de conceito previstos nos subitens 1.2.2 (autenticação em dois fatores), 1.2.4 (mecanismos automatizados para bloqueio de contas por inatividade) e 1.4.7 (funcionalidades de pesquisa e indexação, através de OCR) do Anexo V do edital, quesitos que, de acordo com a Nota Técnica 2-2024/CEGEI/GERIS, foram considerados cumpridos na avaliação realizada pela CBTU; c.2) ausência de prévio aviso de data e horário de reabertura da sessão pública do pregão, em afronta aos princípios da razoabilidade e da publicidade, conforme entendimento do Tribunal expresso, por exemplo, nos Acórdão 2842/2016-TCU-Plenário , 2.273/2016-TCU-Plenário e 3.486/2014- TCU-Plenário; d) informar o teor desta decisão à Companhia Brasileira de Trens Urbanos e à empresa representante; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.867/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (42.357.483/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Renato Oliveira dos Reis (34896/OAB-GO), representando SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.